Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703934-62.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUCIANO MARQUES DE AMORIM APELADO: LUCIANO MARQUES DE AMORIM, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em petição (ID 76049834) a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A acostou aos autos comprovante de pagamento e requereu arquivamento dos autos. Entretanto, ainda subsiste o recurso de LUCIANO MARQUES DE AMORIM. Assim, retornem os autos para pauta de julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital